Tribunal: CARF
Processo: 16682.906209/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906209/2012-39
ACÓRDÃO
3001-003.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2011
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. CONTRIBUINTE.
De acordo com as regras do direito probatório (artigo 373 do CPC),
compete ao contribuinte a prova do direito creditório que diz ser seu, não
bastando para tanto o cotejo de declarações sem seus documentos
subjacentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906209/2012-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório,
mantendo a não homologação da compensação declarada em PER/DCOMP.
Segundo o processo, a PER/DCOMP foi transmitida para compensar IRRF (código
1708-06, PA 09/2011, vencimento 20/10/2011, principal R$ 38.875,13) utilizando “crédito” de
PIS/Pasep 6912. O demonstrativo da DCOMP indica Total do Crédito Original Utilizado nesta
DCOMP como sendo R$ 36.698,89.
O DARF de PIS invocado na DCOMP é referente ao PA 03/2011, arrecadado em
25/04/2011, no valor de R$ 219.365,97.
A autoridade de origem não homologou a compensação porque os pagamentos
vinculados ao DARF indicado foram integralmente utilizados para quitação de débitos
confessados, inexistindo crédito disponível. Citou, ainda, os artigos 165 e 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e a DRJ manteve a
decisão, destacando que a DCTF retificadora (27/03/2014) permaneceu confessando o débito no
mesmo valor e vinculando o DARF correspondente, com quadro demonstrativo de pagamentos e
recibos.
No recurso, a contribuinte sustenta que a DACON retificadora de 12/08/2011 teria
zerado o PIS de 03/2011 (ou apontado créditos suficientes), o que tornaria indevido o
recolhimento de 25/04/2011. Alega que a DCTF permaneceu sem ajuste por falha procedimental.
Juntou demonstrativos do DACON com bases de crédito (insumos, energia, aluguéis, fretes,
imobilizado e devoluções).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
A compensação tributária (art. 74 da Lei no 9.430/1996) exige crédito líquido e certo
(arts. 165 e 170 do CTN), a ser demonstrado pelo contribuinte. A DCTF é instrumento de confissão
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906209/2012-39
3
de dívida; sua retificação não produz efeitos quando visa reduzir débitos já examinados em
procedimento de fiscalização (art. 90, § 2o, I, “c”, da IN RFB no 1.110/2010).
Nos autos, o Despacho Decisório constatou que o DARF 25/04/2011 (PA 03/2011)
foi integralmente utilizado para quitar débitos declarados, inexistindo crédito disponível; a DRJ
confirmou que a DCTF retificadora de 27/03/2014 manteve a confissão no mesmo valor,
expressamente, em quadro de verificação.
Por sua vez, a tese defensiva estrutura-se na DACON (retificadora de 12/08/2011) e
em planilhas de créditos. Todavia, tais elementos não desconstituem a confissão ativa em DCTF —
que permaneceu sem retificação eficaz — nem demonstram, de modo idôneo, que o pagamento
(DARF) se tornou indevido. A contradição DACON × DCTF, sem o correspondente fechamento
documental (v.g., retificação efetiva da DCTF com trânsito nos sistemas e conciliações formais do
DARF), impede o reconhecimento de crédito líquido e certo.
A invocação da verdade material não elide o ônus probatório do contribuinte (art.
373, CPC), sobretudo na presença de confissão ainda vigente em DCTF. Mantida a confissão, não
há como homologar compensação fundada em “pagamento indevido” não comprovado.
Diante disso, não restou demonstrado o alegado indébito; ao contrário, prevalece o
conjunto oficial (Despacho + DRJ) que confirma a vinculação do DARF ao débito confessado em
DCTF.
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 176
DF CARF MF
Original